Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724127-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO ANTONIO PORTA AGRAVADO: SYLVANA MACHADO RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, decidindo que a questão suscitada pelo recorrente já havia sido apreciada e indeferida em decisões precedentes, indeferiu o pedido de reconhecimento de que a agravada Sylvana Machado Ribeiro deve o montante de R$ 22.516,10 (vinte e dois mil e quinhentos e dezesseis reais e dez centavos) ao recorrente, bem assim determinou a remessa dos autos ao arquivo, eis que exaurido seu objeto. Argumenta não ter participado da partilha e acordo celebrado entre outros causídicos que atuaram no feito que deu ensejo à repartição dos honorários advocatícios sucumbenciais, de forma que não ocorreu seu devido rateio, que deveria levar em conta a participação de cada causídico nos feitos que atuaram em favor do Espólio de Sebastião de Souza e Silva. Alega que todos os advogados que atuaram na demanda já receberam os montantes que lhe foram atribuídos, não tendo o agravante recebido qualquer valor, eis que levantado indevidamente pela agravada Sylvana Machado Ribeiro. Requer a antecipação da tutela a fim de assegurar-lhe direito de participação no rateio dos honorários advocatícios, determinando a suspensão do processo até que se tenha decisão transitada em julgado. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para determinar à aludida recorrida a restituição do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao recorrente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, como antecipado pelo magistrado singular na decisão agravada, no curso do cumprimento de sentença, levantado pela recorrida Sylvana Machado Ribeiro o montante que deveria ser partilhado pelos advogados que atuaram no feito, bem assim, formulado pelo agravante (ID no 42847801), dentre outros causídicos, pedido de sua restituição nos próprios autos, referido pleito foi decidido pelo juízo, com se verifica da transcrição da decisão de ID no 62654200, in verbis: “(...) Depois do bloqueio da verba honorária nas contas da Terracap (Id. 35757385) e da posterior emissão de alvará de levantamento em favor da eminente advogada Dra. Sylvana Machado Ribeiro (Id. 37233429), outros ilustres causídicos compareceram nestes autos questionando a necessidade de se ratearem os honorários advocatícios entre os advogados que atuaram em favor do Espólio. Ou seja, agora, em sede de cumprimento de sentença, os ilustres advogados estão deduzindo verdadeira pretensão em Juízo, reivindicando verbas que entendem ser devidas a eles ou a terceiros. Sem entrar no mérito se essa pretensão é ou não procedente, o fato é que, em sede de cumprimento de sentença, não cabe mais o conhecimento e definição de direitos. O fato é que a sentença executada já foi prolatada e, inclusive, transitou em julgado (tanto é que foi objeto da presente fase de cumprimento). E, nos termos em que transitou em julgado, a respeitável sentença não procedeu ao rateio proporcional dos honorários. Assim sendo, conclui-se que, atualmente, há uma omissão na sentença acerca dos honorários e, assim sendo, a lei é expressa: deve-se ajuizar ação própria para a sua definição e cobrança (§ 18o do art. 85 do Código de Processo Civil). Com razão o Legislador. Afinal, diante de uma lide (pretensão resistida), não cabe ao magistrado decidir a respeito sem observância do devido processo legal. No caso dos autos, essa lide consiste na pretensão dos eminentes advogados de verem os honorários rateados que está sofrendo resistência por parte da ilustre advogada Sylvana Ribeiro, a qual entende ter direito à integralidade da verba. Diante desse impasse, este magistrado não pode decidir sem que haja o devido processo legal. É necessário ação de conhecimento própria para resolver a questão. Essa, como já falado acima, é a determinação expressa do Código de Processo Civil. Ora, se este Juízo fosse analisar a questão nestes autos de cumprimento de sentença, haveria inúmeras questões que deveriam ser analisadas para se decidir sobre o direito dos advogados: (1) quantos atos foram praticados em favor do Espólio e, desses atos, quantos foram praticados por cada advogado?; (2) qual a relevância da atuação de cada advogado[2]?; (3) Dr. Odilon Ribeiro atuou no feito de forma relevante e durante vários anos. Veio a falecer antes da sentença exequenda. Ele tem direito a parte dos honorários ou o seu trabalho não será remunerado? Se ele tiver esse direito, como já faleceu, cabe aos seus sucessores reivindicá-los? (...) Assim, pelas razões acima e considerando o disposto no § 18 do art. 85 do Código de Processo Civil, suspendo o trâmite deste cumprimento de sentença para que as partes providenciem o ajuizamento da ação autônoma adequada para o deslinde da questão. Determino ainda à secretaria que intime pessoalmente todos os advogados que receberam poderes para atuar em favor de Sebastião de Souza e Silva (ou do seu espólio) nos autos dos embargos à execução de no 0004756-78.2003.8.07.0001, para que tomem ciência desta decisão e, se tiverem interesse, adotem as providências que entenderem adequadas. Caso haja ajuizamento de ação própria, deverá a parte interessada requerer ao Juízo que a processará que, se assim entender cabível, oficie a este Juízo solicitando a transferência do dinheiro penhorado nestes autos para uma conta vinculada a ele. O presente cumprimento de sentença ficará suspenso desde a publicação desta decisão até o 15o (décimo quinto) dia útil posterior à juntada aos autos do último mandado de intimação dos advogados que receberam poderes para atuar em favor de Sebastião de Souza e Silva (ou do seu espólio) nos autos dos embargos à execução de no 0004756-78.2003.8.07.0001. Transcorrido esse prazo sem nenhuma manifestação nestes autos dos interessados, este Juízo presumirá que os eminentes causídicos concordam com o levantamento integral dos valores pela Dra. Sylvana Ribeiro, e procederá à emissão de alvará em favor dela, no valor integral depositado nestes autos”. Observe-se que o agravante já integrava o feito por ter requerido o rateio dos honorários que foram levantados pela recorrida Sylvana Machado Ribeiro (ID no 42847801), tendo sido intimado da decisão acima transcrita. Portanto, a matéria encontra-se preclusa, não sendo passível de novo exame no presente agravo de instrumento, restando ao recorrente o acesso à via jurisdicional própria, como consignado na decisão de ID no 62654200. Do seu turno, como determina o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator